Tribunal: TCU
Processo: 013.162/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1420/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão 252/2012 proferido pelo Plenário do TCU, sob a relatoria do emérito Ministro Valmir Campelo, em face de dano apurado no âmbito do Convênio n.o 56/2002 celebrado entre o Estado de Pernambuco e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tendo como executor o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), para a execução de obras na rodovia BR-101/PE em Lotinho (segmento: km 94,7 a km 98,7) entre Ponte dos Carvalhos - PE e Cabo de Santo Agostinho - PE (km 94,9 a 98,7); Considerando que o aludido ajuste teria sido firmado sob o valor de R$ 22.991.239,05 pelo aporte de R$ 20.692.115,15 em recursos federais e de R$ 2.299.123,90 em recursos da contrapartida, com a vigência de 26/12/2002 a 30/9/2008, tendo o prazo final para a apresentação da prestação de contas sido fixado em 30/11/2008, ao passo que, ao final, teria sido efetivamente liberado o valor de R$ 20.592.115,15; Considerando que, para a execução das obras, teria sido formalizado o Contrato DER n.o 8/2006 com a Galvão Engenharia S/A, em 24/2/2006, tendo a obra sido recebida pelo DER-PE em 27/1/2014, ao passo que, entre a assinatura do contrato e o recebimento definitivo, teria sido formalizado o termo de compromisso com a construtora, em 25/5/2011, para a eliminação de vícios construtivos observados pela Superintendência Regional do Dnit-PE, em conjunto com o DER-PE, e pelo TCU por meio do Acórdão 252/2012-TCU-Plenário ; Considerando que a atuação da presente tomada de contas especial teria decorrido da não aprovação da prestação de contas final do ajuste em função do não atendimento das inconsistências contábil-financeiras e do não recebimento definitivo das obras por parte da comissão de recebimento designada pela Superintendência Regional do Dnit-PE, tendo em vista as condicionantes e a determinação estabelecidas pelo Acórdão 252/2012-TCU-Plenário ; Considerando que, sob o valor total aplicado no empreendimento, o Dnit teria advertido que poderia ser contabilizado o valor de R$ 4.565.121,27 (setembro de 2004) em serviços deficientes, ante as premissas fixadas pelo Acórdão 252/2012-TCU-Plenário , tendo, contudo, alertado que esse valor deveria ser revisado pela comissão da TCE, diante das premissas do projeto e das condições de tráfego vigentes na rodovia, além de ter assinalado as inconsistências contábil-financeiras na prestação de contas final do ajuste, resultando no possível de débito pelas seguintes irregularidades: (i) ausência do comprovante de pagamento sobre parte da Nota Fiscal 1512 pelo valor de R$ 806.265,49; (ii) ausência do comprovante de pagamento e da Nota Fiscal 2019 pelo valor de R$ 3.235.296,47; e (iii) ausência do comprovante de pagamento e da Nota Fiscal 2020 pelo valor de R$ 100.060,71; Considerando que, por meio do Relatório n.o 3/2015 (Peças 4 e 5), o tomador de contas teria assinalado que o dano subsistiria sob o valor original de R$ 4.141.622,67 em desfavor de José Cavalcante Júnior, José Carlos Antunes Lima e Carlos Humberto de Andrade e Silva, além de Carlos Gustavo de Alencar Barros, pela falta de apresentação dos comprovantes de pagamentos e das notas fiscais na prestação de contas final do Convênio n.o 56/2002; Considerando que, após o ingresso da TCE no TCU, alguns novos elementos de defesa foram juntados pela CGU, pelo Dnit e pelo responsável (José Cavalcanti Carlos Júnior), tendo, no parecer à Peça 15, a unidade técnica verificado que o DER-PE teria atendido, intempestivamente, ao item VI - Quantificação do dano (II - Valores referentes às inconsistências contábil-financeiras) do Relatório Final da TCE n.o 3/2015, com a apresentação das notas fiscais e os comprovantes de pagamentos requerida na prestação de contas final do Convênio n.o 56/2002, tendo essa ocorrência ensejado o indício de prejuízo ao erário levantado pelo tomador de contas; Considerando que, acolhendo a sugestão do MPTCU no sentido da devolução da presente TCE, por não estar devidamente constituída de acordo com o estabelecido na IN TCU n.o 71, de 2012, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 8.475/2017 nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da ciência deste Acórdão, a Secretaria Federal de Controle Interno promova a nova apreciação do presente feito, de sorte a produzir os necessários relatório e certificado de auditoria, além do novo parecer do dirigente de controle interno, devolvendo o feito em seguida, ao TCU para o necessário prosseguimento do processo. "; Considerando, contudo, que a Controladoria-Geral da União (CGU) teria informado que somente conseguiria emitir o novo Parecer, com o Relatório e Certificado de Auditoria, após o DNIT emitir o relatório complementar do tomador de contas, e, por isso, foi prolatada a subsequente determinação pelo Acórdão 9779/2018-TCU-Segunda Câmara no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que, até 19/10/2018, envie ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União o relatório complementar do tomador de contas especial referente ao processo de TCE n.o 50600.074131/2014- 46, em conformidade com as informações encaminhadas pelo Ofício 18759/2018, de 24/9/2018, do referido ministério; e 1.7.2. ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União que encaminhe a este Tribunal, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento do relatório complementar do tomador de contas especial (elaborado pelo Dnitsobre o processo de TCE n.o 50600.074131/2014-46), o novo Relatório, com o Certificado de Auditoria e o Parecer do Dirigente de Controle Interno, em consonância com a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 8475/2017-TCU-Segunda Câmara ."; Considerando que, em sua nova manifestação por meio do Relatório Complementar de TCE n.°3/2018 (Peça 49), o tomador de contas teria assinalado a não configuração do dano ao erário, com a subjacente isenção de responsabilidade, tendo a CGU consignado que a aludida conclusão pela inexistência de dano afastaria o pressuposto para a instauração de TCE, nos termos do art. 5° da IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando que, por seu turno, a Secex-TCE teria assinalado, assim, que a apresentação dos documentos fiscais, ainda que após a conclusão da fase interna da TCE, elidiria o débito imputável aos responsáveis a partir da autuação do presente processo pela não apresentação dos comprovantes de pagamentos e das notas fiscais na aludida prestação de contas; Considerando que a unidade técnica teria, ainda, assinalado a eventual prescrição da pretensão punitiva do TCU, tendo, às Peças 50 a 52, sugerido o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 1o, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e o Parquet especial teria anuído a essa proposta (Peça 53); Considerando, contudo, que, sem prejuízo de o TCU incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, poderia subsistir a eventual irregularidade pelos possíveis serviços deficientes no empreendimento a partir das premissas fixadas pelo Acórdão 252/2012-TCU-Plenário , sobressaindo, todavia, o longo tempo transcorrido em desfavor da efetiva produção de defesa pelos eventuais responsáveis sobre as correspondentes falhas, e, assim, as presentes contas nesta TCE devem ser consideradas iliquidáveis, em vez do sugerido arquivamento pela falta de pressupostos processuais, diante da atual impossibilidade material de julgamento do feito em face do caso fortuito alheio à vontade dos responsáveis, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar iliquidáveis as presentes contas nesta tomada de contas especial, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, para ordenar o consequente trancamento do feito, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, e, assim, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.162/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Gustavo de Alencar Barros (CPF XXX.468.224-XX); Carlos Humberto Andrade Silva (CPF XXX.418.376-XX); José Carlos Antunes Lima (CPF XXX.491.744-XX); José Cavalcanti Carlos Junior (CPF XXX.170.274-XX). 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para ciência.